Tribunal: STF
Processo: ARE 1381002
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE. SENTENÇA QUE JULGOU CONJUNTAMENTE AÇÃO REIVINDICATORIA PROPOSTA PELOS PROPRIETÁRIOS TABULARES DO BEM E AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO AFORADA POR SEUS OCUPANTES, CONCLUINDO PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO E PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO. HIPÓTESE, PORÉM, EM QUE OS OCUPANTES DO IMÓVEL, POSTO QUE LÁ ESTEJAM DESDE 1980, FIRMARAM ONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OS PROPRIETÁRIOS TABULARES, PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CASEIROS, CONFORME ATESTAM OS INÚMEROS RECIBOS COLACIONADOS AOS AUTOS. HIPÓTESE DE MERA DETENÇÃO, QUE NÃO INDUZ POSSE. AINDA QUE POSSE HOUVESSE, ALIÁS, NÃO SERIA EXERCIDA COM "ANIMUS DOMINI", DADO O INEQUÍVOCO CONHECIMENTO, PELOS OCUPANTES, DOS REAIS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DOS AUTORES DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA PROVIDO.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA QUE, PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO NOVO ESTATUTO DE RITOS, DETERMINOU A COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CASO EM QUE APENAS OS AUTORES DA AÇÃO DE USUCAPIÃO RECORRERAM CONTRA TAL CAPÍTULO DE SENTENÇA. JULGADA, PORÉM, IMPROCEDENTE A AÇÃO DE USUCAPIÃO, O RECURSO PERDEU, SUPERVENIENTEMENTE, SEU OBJETO, UMA VEZ QUE SUCUMBENTES FORAM OS OCUPANTES. RECURSO DOS AUTORES DA AÇÃO DE USUCAPIÃO NÃO CONHECIDO”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente